Tribunal: TJSP
Processo: 1003527-47.2022.8.26.0106
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Recurso do autor parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação declarando-se a abusividade do seguro prestamista e seguro auto com a devolução simples dos valores.

Embargos declaratórios do autor – Justiça gratuita - Erro material do acórdão embargado evidenciado – Sentença limitou a justiça gratuita

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação revisional de financiamento de veículo – Recurso do autor parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação declarando-se a abusividade do seguro prestamista e seguro auto com a devolução simples dos valores.

Embargos declaratórios do autor – Justiça gratuita - Erro material do acórdão embargado evidenciado – Sentença limitou a justiça gratuita incialmente concedida ao autor apenas à taxa judiciária e despesas de citação, sem abarcar os honorários advocatícios de sucumbência – Exigibilidade dos honorários de sucumbência devidos ao patrono do réu que, portanto, não está suspensa já que o autor não goza de justiça gratuita de forma integral – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para sanar o erro material.

Embargos declaratórios do réu– Abusividade da cobrança do recurso prestamista e do seguro auto reconhecida pelo acórdão embargado – Inexistência de contradição – Matéria suficientemente enfrentada no aresto embargado – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.

Embargos de declaração do autor acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para sanar erro material, rejeitados os do réu.*